Tribunal: TJBA
Processo: 8039564-97.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8039564-97.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: MARIA ANGELITA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO.
PRELIMINARES DE CONEXÃO E I
LEGITIMIDADE ATIVA.
REJEIÇÃO.
IMPLEMENTAÇÃO
DE
PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO.
VIABILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ABATIMENTO DE VANTAGENS PESSOAIS PERCEBIDAS PELO SERVIDOR, POR FORÇA DE LEI OU DE ENQUADRAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. QUESTÕES DIRIMIDAS PELO JULGADO COLETIVO.
PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE
DE ESTUDO NO CASO CONCRETO
.
IMPUGNAÇÃO JULGADA
IM
PROCEDENTE
.

1. Considerando que a
E
xequente distribuiu ações distintas para cumprimento da obrigação de fazer e pagar, optei inicialmente por suspender o andamento desta última, para evitar decisões conflitantes, hipótese que deve motivar o afastamento da preliminar de conexão.

2. Afasta-se também a preliminar de ilegitimidade ativa, pois o Acórdão que motivou o cumprimento de sentença
não estabeleceu nenhuma
delimitação temporal para o momento de filiação dos servidores.

3. A Exequente, por seu turno, demonstrou a sua condição de filiada, inexistindo nos autos elementos que façam comprovação em sentido contrário, estando caracterizada, portanto, a
legitimatio ad causam
.

4.
O
questionamento tecido pelo Ente Estatal,
no mérito,
foi devidamente rebatido pelo Acórdão proferido no MS 8016794-81.2019.8.05.0000, quando informou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a
ser
considerara como piso salarial (vencimento básico).

5.
Diferentemente da tese estatal, baseou-se o julgado exatamente nos fundamentos utilizados pelo
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, quando reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n.º 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

6. Depreende-se de tais fundamentos
que
o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte demandante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas,
conforme determinação judicial oriunda do MS 8016794-81.2019.8.05.0000
.

7. O mesmo deve ocorrer com relação à parcela
denominada “Enquad. Dec Judicial”, por não ter o Estado da Bahia alegado a necessidade de que seja computada como vencimento/subsídio, no momento oportuno, nos autos do
MS 8016794-81.2019.8.05.0000, tendo se operado o trânsito em julgado e a formação do título executivo.

8
. Inviável se mostra, portanto, utilizar-se deste fundamento defensivo durante a fase de cumprimento de sentença, para que não ocorra a violação à coisa julgada.

9
.
Embora
o Executado defenda a inviabilidade de pagamento
mediante folha suplementar, a presente Demanda objetiva o cumprimento de uma obrigação de fazer, sendo inócua, por conseguinte,
esta discussão, cuja aplicabilidade só seria possível caso existissem valores a serem pagos pelo Ente Estatal.

10
. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada.

11
. Honorários fixados em favor do patrono da parte Exequente, no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores integrantes
d
a

Seção Cível de Direito Público
,
à unanimidade, em
REJEITAR

AS
RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, e o fazem de acordo com o voto do relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA